Tribunal: TJMT
Processo: 1012162-86.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Recurso Inominado: 1012162-86.2021.8.11.0003
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: HILDEVAN BATISTA DOS SANTOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/06/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA PISTA DE ROLAMENTO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação interposta por HILDEVAN BATISTA DOS SANTOS pleiteando indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito.
2. A reparação de danos decorrente de conduta omissiva praticada pelo Estado, latu sensu, cuida de hipótese excepcional de responsabilidade subjetiva, fundada na teoria da faute du service, encontrando-se, portanto, sujeita à comprovação de culpa na falha do serviço prestado e do nexo de causalidade entre esta e o evento lesivo.
3. Tem-se configurada a responsabilidade civil do ente estadual quando o dano experimentado tem origem em ato omissivo, consistente na ausência de manutenção e/ou sinalização na pista de rolamento, como forma de garantir aos usuários condições adequadas de trafegabilidade no local.
4. Com relação ao dano material, é cediço que a indenização se mede pela extensão do dano (art. 944 do CC/2002). Ocorre que, no caso concreto, o dano material fora arbitrado levando-se em conta a média dos orçamentos, quando o correto é o valor constante do orçamento de menor valor, nos termos da jurisprudência pátria.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012162-86.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HILDEVAN BATISTA DOS SANTOS - CPF: 693.206.241-00 (RECORRENTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023